Tribunal: TJSP
Processo: 1007297-38.2022.8.26.0271
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Alegação de ilegitimidade passiva. Procedência. Ocupação do imóvel por terceiros. Proprietária privada dos poderes inerentes à propriedade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.